Tribunal: TJBA
Processo: 0511761-31.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511761-31.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA CRUZ RIBEIRO DA PAZ

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação cível interposta por Cláudia Cruz Ribeiro da Paz contra sentença da 11ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA que julgou improcedente ação de cobrança c/c indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

2.
A autora recebeu administrativamente o valor de R$ 2.362,50 a título de seguro DPVAT e pleiteia a complementação da indenização até o limite legal de R$ 13.500,00, alegando invalidez permanente e má valoração do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a complementação da indenização do seguro obrigatório DPVAT à autora em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial conclui que a autora sofreu perda funcional parcial leve (25%) no membro superior direito.

4. Aplicada a fórmula legal (valor máximo × grau de repercussão × percentual da perda), o valor da indenização corresponde exatamente aos R$ 2.362,50 já pagos administrativamente.

5. A sentença valorou adequadamente a prova pericial, não se verificando erro de julgamento.

6. A jurisprudência exige laudo técnico para aferição do grau de invalidez, sendo a indenização proporcional ao grau da lesão, conforme a Súmula 474 do STJ.

7. A correção monetária nas indenizações do DPVAT incide desde a data do evento danoso (Súmula 580 do STJ), mas somente se houver descumprimento do prazo de 30 dias para pagamento, o que não ocorreu no caso concreto.

8. Diante do improvimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, no âmbito do seguro obrigatório DPVAT, deve observar a proporcionalidade legal conforme o grau da lesão atestado em laudo pericial.

2.
A correção monetária incide desde a data do evento danoso apenas quando não observado o prazo legal de 30 dias para pagamento após o requerimento administrativo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0511761-31.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLAUDIA CRUZ RIBEIRO DA PAZ e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .